Tribunal: STF
Processo: RE 344671
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-17
Data de publicação: 2003-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDIN
ÁRIO.
TRIBUTÁRIO. ICMS. LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ. CREDITAMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO

DA ISONOMIA E AO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
                     Correção monetária de créditos fiscais
 eventualmente verificados e
comprovados. Direito que, por não estar previsto na legislação
 estadual, não pode ser
deferido pelo Judiciário sob pena de substituir-se o legislador em
 matéria de sua estrita
competência.
                     Agravo regimental não provido.